Tribunal: TJMT
Processo: 0039547-53.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039547-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO XAVIER DE MATOS NETO - CPF: 630.977.451-49 (APELANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA GURGEL PRADO - CPF: 065.495.368-63 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA EVIDENCIADA – ACIDENTE OCORRIDO APÓS O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – PRECENDENTES - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Encerrada a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo antes da ciência inequívoca da invalidez, não há como reconhecer a legitimidade passiva da Seguradora, bem como o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0039547-53.2014.8.11.0041

APELANTE: SÉRGIO XAVIER DE MATOS NETO

APELADO: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO XAVIER DE MATOS NETO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0039547-53.2014.8.11.0041, ajuizada em face da
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de ação de cobrança através da qual se objetiva o recebimento do valor integral da apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente, uma vez que, devido a acidente, o apelante se tornou incapaz para a atividade desempenhada quando da contratação do seguro, qual seja, de agente dos Correios
” (sic).

Afirma que
“Ocorre que, em maio de 2014, o autor sofreu um acidente doméstico, no qual lesionou o ombro direito, tendo inclusive que passar por intervenção cirúrgica. Cumpre informar que consta nos contracheques do autor (doc. anexo) os descontos do prêmio do seguro, os quais são realizados mensalmente pela estipulante, demonstrando de forma indubitável a existência do contrato em questão. Ademais, foi contratado pelo autor cobertura de Invalidez Permanente por Acidente”
(sic).

Salienta que
“No transcorrer da instrução processual foi devidamente provada através de perícia médica judicial, que as lesões existentes se tratam de sequelas permanentes e incapacitantes para a profissão habitual de carteiro. Não obstante, o juízo entendeu pela ilegitimidade passiva da requerida. Para chegar a tal entendimento, o juízo partiu de premissas totalmente equivocadas. Dessa forma, a decisão deve ser reformada, conforme se afere das razões abaixo expostas”
(sic).

Ressalta que “
Inicialmente, cumpre demonstrar, de forma inequívoca, que a seguradora recorrida é plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda. Em suma, quando do ajuizamento da demanda, o apelante não tinha conhecimento exato da seguradora responsável pelo seguro objeto da lide. Não obstante, vale frisar que, ainda que se considere que a apelada não é parte legítima, tal fundamento não elide o direito do autor ao recebimento da indenização securitária. É importante deixar claro que o apelante desde que entrou para trabalhar nos correios tem os prêmios descontados em seu soldo, conforme consta em seu contracheque já anexado nos autos
” (sic).

Defende que
“Entretanto, o nome inserido no desconto é o da estipulante, numa tentativa ardil de camuflar qual é a real seguradora responsável pelo pagamento das coberturas. Sendo assim, o apelante procuro sozinho saber qual seria a seguradora, e após inúmeras tentativas, conseguiu apólice de outro funcionário da empresa na qual consta EXPRESSAMENTE o nome da seguradora apelada. Portanto, não se pode admitir que o consumidor, parte mais fraca da relação de consumo, seja submetido às consequências do “troca-troca” de seguradoras”
(sic).

Assevera que
“Ora, o apelante aderiu ao contrato de seguro de vida logo que foi contratado pelos Correios e arcou com os prêmios diligentemente, devendo ser garantido seu direito a indenização securitárias em situações como esta. Se não bastasse, é consabido que os segurados nem sequer participam das negociações entre a estipulante e a companhia seguradora. Sendo assim, a transferência da obrigação securitária, ainda que válida, não pode prejudicar o segurado ou seus beneficiários quando não se lhes hajam sido prestadas todas as informações necessárias ao conhecimento da nova situação contratual, nos estritos termos do artigo 46 do CDC [...]”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] requer o conhecimento do presente apelo, dando-se provimento no sentido de reformar a sentença combatida, principalmente para o fim de que:
a)
Seja reconhecida a legitimidade da seguradora recorrida para figurar no polo passivo da demanda, aplicando-se à espécie, a teoria da aparência;
b)
Com o afastamento da ilegitimidade passiva, que seja a apelada condenada ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, eis que ficou devidamente provado através da perícia médica o direito do apelante”
(sic).

Contrarrazões em Id. 217467376 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 217634177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SÉRGIO XAVIER DE MATOS NETO
,
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor da
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
,
relatando, em síntese, que em maio de 2014 lesionou o ombro direito, tendo inclusive passado por intervenção cirúrgica. Aduziu que por ser Agente dos Correios, possuía seguro de vida com cobertura para invalidez permanente, total ou parcial, por acidente (IPA). Sustentou que os descontos em sua folha de pagamento comprovam o vínculo com a apelada. Devido à lesão sofrida, foi declarado incapacitado para exercer sua função laborativa. Buscou ao final, a condenação da ré ao pagamento do valor total previsto na apólice, na importância de R$65.520,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais), correspondentes à indenização securitária conforme previsão contratual.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Compulsando os autos, verifico que devidamente oportunizado à parte autora que realizasse o polo passivo, esta não o fez.

Além do que, observo também da documentação apresentada nos autos que, de fato, a vigência da apólice com a ré se deu de 01/01/2013 até 01/01/2014.

À vista disso, levando em consideração que o acidente ocorreu em maio de 2014, tenho que a parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda e que é dever da parte autora indicar corretamente a parte ré.

Com essas considerações, indefiro o pedido de expedição de ofício e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, que ficarão suspensos em caso de justiça gratuita.

Transitada em julgado e respeitadas as formalidades legais, arquive-se.”
(Id. 217467372).

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise, verifica-se que o contrato de seguro de vida em grupo contratado pelo empregador do apelante possuía como vigência da apólice o período de 01/01/2013 até 01/01/2014, conforme Id. 217467356 – Pág. 08.

Tem-se, assim, que o apelante não logrou êxito em fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, máxime a comprovação de que o fato gerador
do direito buscado, qual seja, o acidente, ocorreu em maio de 2014, momento em que o contrato entre a seguradora apelada e o empregador do apelante, já não estava mais vigente.

Assim, não há como imputar às requeridas a existência de vínculo, o que afasta o dever de indenizar.

Nessa linha:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – APÓLICES DE SEGUROS
– CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR – ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Encerrada a vigência das apólices de Seguro de Vida em Grupo antes da ciência inequívoca da invalidez, não há como reconhecer a legitimidade passiva das Seguradoras, bem como o dever de indenizar.
”

(N.U 1001931-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APÓLICE DE SEGURO – CIÊNCIA DA INVALIDEZ POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a vigência da apólice de Seguro de Vida em Grupo firmado pela empresa em que trabalhou o autor encerrou antes da ciência inequívoca da invalidez, é evidente a ilegitimidade passiva da Seguradora.
”

(N.U 1001514-55.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024